Tribunal: STF
Processo: Rcl 89075
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco Santander (Brasil) S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012814-57.2015.5.15.0137, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, ADIs 5.625 e 3.961, da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e RE 635.546 (Tema 383/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de correspondente bancária com a pessoa jurídica Core Value Serviços Financeiros Ltda. que, por sua vez, contratou a beneficiária na função de consultora de vendas. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 635.546 (Tema 383/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Em relação à alegada ofensa às ADPF 324, ADCs 48 e 66 e ADIs 3.961 e 5.625, não há falar em violação aos precedentes.

O ato decisório impugnado foi proferido em 18 de maio de 2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018, da ADC 66, realizado em 21 de dezembro de 2020, da ADI 5.625, ocorrido em 28 de outubro de 2021, e do julgamento conjunto das ADCs 48 e ADI 3.961, realizado em 15 de abril de 2020.

Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449 AgR, ministro Eros Grau; Rcl 7.989 AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019 AgR, ministro Celso de Mello).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente